Tribunal: TJDFT
Processo: 0704381-57.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704381-57.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARCIA FERREIRA DE OLIVEIRA, ADRIANO FRANCISCO DE SOUZA, F. F. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: F. F. D. S. D E S P A C H O Em atenção à certidão e documentos de Id 25058379/30063813, atinentes à solicitação de envio dos autos ao Juízo de origem para fins de viabilização do pagamento dos honorários periciais, encaminhe-se o feito ao referido Juízo para as providências pertinentes. Após, com o retorno da demanda a esta Instância, promova a Secretaria à reabertura de prazo às partes quanto ao julgamento dos embargos de declaração (Acórdão no 1377120 – Id 29917538). Intimem-se. Brasília-DF, 21 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora